Tribunal: STF
Processo: RHC 55299
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
"Habeas corpus". Trancamento de ação penal. Havendo, no
caso, possibilidade de o paciente ter usado de documento falso, e não
existindo nos autos elementos capazes de afasta-la liminarmente,  não
poderia o acórdão recorrido determinar o trancamento da  ação  penal.
Recurfso ordinário a que se nega provimento.